Tribunal: STF
Processo: Rcl 88511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Construtora Borba LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Recife, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra a reclamante que foi vítima de crimes financeiros por parte de uma ex funcionária, que foi denunciada pelo Ministério  Público como incursa nos crimes  previstos no art. 155, § 4-B c/c art. 71, CPB; e art. 298 c/c o art. 71 do CPB. Informa que o Juízo reclamado decretou sigilo nos autos, de forma que não tem mais acesso a ele.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja-lhe concedido a acesso aos autos.
        É o relatório                                                                           
        Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu, presume-se, não guardando relação de estrita aderência com o invocado direito da vítima.

    8. Com efeito, a teleologia do verbete trazido como paradigma, reverente às garantias constitucionais do acusado, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus.

    9. O referido enunciado vinculante refere-se, pois, ao direito conferido, neste caso, ao investigado e seu advogado, conforme excerto do voto do Relator Min. Menezes Direito, extraído dos debates ocorridos quando da aprovação da Súmula:

“Trata-se de pedido de edição de súmula vinculante para regular o exame dos autos do inquérito policial sigiloso pelos advogados constituídos pelos investigados.”

    10. Neste sentido, transcrevo trecho extraído do voto condutor proferido no Habeas Corpus nº 88.190/RJ:

“Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte.”
(HC nº 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 29/08/2006, p. 06/10/2006; grifos nossos). 

    11. Não verificada, portanto, estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma apontado, tornando incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se: Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                                                           
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator